Tribunal: TJBA
Processo: 8030330-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030330-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DE PENHORA ANTES DE QUALQUER ATO CONSTRITIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030330-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO e como embargada FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto